Tribunal: TJBA
Processo: 0185883-27.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0185883-27.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADOLF GEORG BONESS e outros

Advogado(s)
:
MARIA DO CARMO SANTOS SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS VERÃO E COLLOR I E II. ADPF 165. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. REFORMA DO ACÓRDÃO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Josefa Catarina Costa Fonseca, que buscava o pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança relativas aos Planos Verão e Collor I e II (valores não bloqueados). O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais relacionados à competência da União para legislar sobre política monetária e à sua alegada ilegitimidade passiva, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos constitucionais e legais invocados pelo embargante para fins de prequestionamento; (ii) estabelecer se, diante do julgamento da ADPF 165 e dos temas de repercussão geral correlatos, subsiste fundamento jurídico para a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Verão e Collor I e II.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica destinadas à preservação da ordem monetária e financeira.

A decisão proferida na ADPF 165 reafirma a validade do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores, homologado pela Suprema Corte como instrumento legítimo de solução consensual de litígios relativos a expurgos inflacionários.

Os Recursos Extraordinários nº 631.363 (Tema 284) e nº 632.212 (Tema 285), submetidos ao regime de repercussão geral, fixam tese vinculante no sentido de que eventual direito a diferenças de correção monetária relativas aos Planos Collor I e Collor II depende da adesão do poupador ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, dentro do prazo estabelecido.

Os precedentes qualificados do STF possuem eficácia vinculante e devem ser observados por todos os órgãos do Poder Judiciário, o que afasta a pretensão de condenação das instituições financeiras com base na alegada inconstitucionalidade dos planos econômicos.

Como a parte autora não aderiu ao acordo coletivo no âmbito da ADPF 165, não subsiste fundamento jurídico para o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo STF, no julgamento da ADPF 165, afasta a pretensão de condenação de instituições financeiras fundada na alegação de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

O eventual direito a diferenças de correção monetária relativas aos Planos Collor I e Collor II depende da adesão do poupador ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, dentro do prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Precedentes qualificados do STF proferidos em controle concentrado de constitucionalidade e em regime de repercussão geral possuem eficácia vinculante e devem ser observados pelos órgãos do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015, arts. 931 e 937

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0185883-27.2008.8.05.0001, em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
YEDA MATTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER
os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.